Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700052-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO ORNELAS CHAVES REU: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA D E C I S Ã O Requer o autor a expedição de alvará de levantamento para liberação do valor previamente depositado nos autos, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no montante de R$ 8.489,95 (oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), indicando para tanto os dados bancários na petição de Id. 23993907. Pois bem. Verifico que a ação rescisória interposta por Luciano Ornelas Chaves foi julgada procedente nos termos do acórdão de Id. 12544565, transitado em julgado. Desta forma, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil, defiro o pedido e determino que a Secretaria providencie a transferência da importância depositada no Id. 3079152, para a conta indicada pelo autor. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as providências de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 15:11:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator